Tribunal: TJBA
Processo: 8007392-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007392-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: RAPHAEL OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LAIS CONCEICAO CASAIS

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. REGIONALIZAÇÃO DE VAGAS. REMANEJAMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO FORA DA REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado em mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em concurso público da EMBASA, com a finalidade de assegurar sua nomeação e posse no cargo de Engenheiro Civil, sob alegação de preterição.

II.

Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que indeferiu a tutela de urgência, diante da alegação de que o agravante, embora classificado em 2º lugar na lista de candidatos negros, foi preterido na nomeação para vagas remanescentes em região administrativa diversa daquela para a qual concorreu.

III. Razões de decidir

3.
O edital do certame estabelece que o remanejamento de candidatos para vagas remanescentes será realizado prioritariamente com candidatos da mesma região da vaga, conforme item 22.8.1, respeitando-se a ordem de classificação nas listas de ampla concorrência, cotas raciais ou deficiência.

4.
O agravante concorreu para vaga da região de Santo Antônio de Jesus, enquanto os candidatos nomeados estavam vinculados à região metropolitana de Salvador, não havendo, portanto, identidade de regionalização que justifique a convocação pretendida.

5. Não se verifica, neste momento processual, prova inequívoca de preterição ilegal ou de direito líquido e certo à nomeação fora da região para a qual o agravante se inscreveu e foi aprovado.

6. O edital constitui a norma vinculante que rege o concurso público, devendo ser respeitado quanto à regionalização das vagas e aos critérios de remanejamento.

IV. Dispositivo e tese

7
. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
a
gravo de
i
nstrumento
n.º 8007392-63.2025.8.05.0000
e
m que figura como
a
gravante
Raphael Oliveira dos Santos

e
agravado

Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e
negar

provimento

ao agravo, nos termos do voto d
o
Relator.

Sala das Sessões, de de 202
5
.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça